Tribunal: STJ
Processo: 0037859-85.2026.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg na RECLAMAÇÃO No 50826 - ES(2026/0037859-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE MARIA DE ARAUJO
ADVOGADO
: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES024765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
SER USADA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE TESE FIRMADA
EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA POR ESTE
TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de reclamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação pode ser usada para
assegurar o cumprimento de tese firmada em recurso representativo de controvérsia
por este Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. "Segundo a orientação deste Superior Tribunal, firmada pela Corte Especial por
ocasião do julgamento da RCL n.
é inviável a utilização da reclamação para
36.476/SP,
exame de indevida aplicação de precedente oriundo de recurso especial repetitivo"
(AgRg na Rcl n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
43.760/MG,
Seção, DJe de
.
16/9/2022)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Não cabe reclamação para garantir a autoridade de julgado resolvido como
representativo de controvérsia, sem que o pleito do reclamante tenha sido
julgada neste Pretório.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 988.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55897609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d924b86-3f9d-4faf-8a11-d9ed3c78d745

STJ, AgRg na Rcl n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção,
47.499/DF,
DJe de
STJ, AgRg na Rcl n.
relator Ministro Sebastião Reis
30/8/2024;
43.760/MG,
Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55897609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d924b86-3f9d-4faf-8a11-d9ed3c78d745

AgRg na RECLAMAÇÃO No 50826 - ES(2026/0037859-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE MARIA DE ARAUJO
ADVOGADO
: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES024765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
SER USADA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE TESE FIRMADA
EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA POR ESTE
TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de reclamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação pode ser usada para
assegurar o cumprimento de tese firmada em recurso representativo de controvérsia
por este Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. "Segundo a orientação deste Superior Tribunal, firmada pela Corte Especial por
ocasião do julgamento da RCL n.
é inviável a utilização da reclamação para
36.476/SP,
exame de indevida aplicação de precedente oriundo de recurso especial repetitivo"
(AgRg na Rcl n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
43.760/MG,
Seção, DJe de
.
16/9/2022)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55177948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:15
Código de Controle do Documento: 7500f06b-6744-478b-89b7-f3842eb84d6f

Tese de julgamento:
Não cabe reclamação para garantir a autoridade de julgado resolvido como
representativo de controvérsia, sem que o pleito do reclamante tenha sido
julgada neste Pretório.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 988.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na Rcl n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção,
47.499/DF,
DJe de
STJ, AgRg na Rcl n.
relator Ministro Sebastião Reis
30/8/2024;
43.760/MG,
Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/9/2022.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOSÉ MARIA DE ARAUJO, contra
decisão, na qual não conheci da presente reclamação:

"[...] a análise do pedido refoge ao âmbito de
competência desta Corte Superior.
Com efeito, observa-se que compete a este
Tribunal Superior o julgamento de reclamação para
garantir a autoridade de seus julgados, o que não ocorreu
no caso
, em virtude da inexistência de qualquer
in concreto
decisão prolatada por este Sodalício em relação ao
reclamante." (fl. 125)

A defesa alega que a reclamação também seria cabível para assegurar o
cumprimento do Tema 1.274 do recurso representativo de controvérsia.
Por tais razões, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento
do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Inobstante o empenho da agravante, mantenho a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
O
do Código de Processo Civil, ao regular a reclamação, prescreve:
art. 988

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada
ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
Documento eletrônico VDA55177948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:15
Código de Controle do Documento: 7500f06b-6744-478b-89b7-f3842eb84d6f

III – garantir a observância de enunciado de súmula
vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
§ 1o A reclamação pode ser proposta perante
qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão
jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja
autoridade se pretenda garantir.
§ 2o A reclamação deverá ser instruída com prova
documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3o Assim que recebida, a reclamação será
autuada e distribuída ao relator do processo principal,
sempre que possível.
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem
a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação
aos casos que a ela correspondam.
§ 5o É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão
reclamada;
II – proposta para garantir a observância de
acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de
recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não
esgotadas as instâncias ordinárias.
§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso
interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado
não prejudica a reclamação."

Desta forma, a análise do pedido refoge ao âmbito de competência desta Corte
Superior.
Com efeito, observa-se que compete a este Tribunal Superior o julgamento de
reclamação para garantir a autoridade de seus julgados, o que não ocorreu no caso in
, em virtude da inexistência de qualquer decisão prolatada por este Sodalício
concreto
em relação ao reclamante.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECLAMAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. COMBATE À
APLICAÇÃO
DE
PRECEDENTE
VINCULANTE.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A ausência de apontamento de precedente
violado ou de decisão que teria afrontado a jurisprudência
desta corte impede o conhecimento da reclamação.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a Reclamação não pode ser ajuizada com finalidade
de substituir recurso processual próprio (Precedentes:
AgInt na Rcl 38395 / MG, AgInt na Rcl 46185 / RS, AgInt
na Rcl 46436 / RJ).
3. Não há de se falar em usurpação da competência
desta corte quando o Tribunal de origem se limita a aplicar
o comando do
I, "b" do CPC.
art. 1.030,
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55177948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:15
Código de Controle do Documento: 7500f06b-6744-478b-89b7-f3842eb84d6f

(AgRg na Rcl n.
relatora Ministra
47.499/DF,
Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024,
DJe de
)
30/8/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA GARANTIR A
AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO
REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DA
CORTE ESPECIAL (RCL N.
). DECISÃO
36.476/SP
AGRAVADA MANTIDA.
1. Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
firmada pela Corte Especial por ocasião do julgamento da
RCL n.
é inviável a utilização da reclamação
36.476/SP,
para exame de indevida aplicação de precedente oriundo
de recurso especial repetitivo.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg na Rcl n.
relator Ministro
43.760/MG,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
14/9/2022,
16/9/2022.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55177948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:15
Código de Controle do Documento: 7500f06b-6744-478b-89b7-f3842eb84d6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg na Rcl 50.826 / ES
Número Registro: 2026/0037859-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20003416620258080050 50106695720258080000
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : JOSE MARIA DE ARAUJO
ADVOGADO
: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES024765
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE MARIA DE ARAUJO
ADVOGADO
: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES024765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA55885035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:41
Código de Controle do Documento: ac87dd50-541b-491b-bbfc-c7cc623a44e7

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:41
Código de Controle do Documento: ac87dd50-541b-491b-bbfc-c7cc623a44e7